Tribunal: TJDFT
Processo: 0743056-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL EXTRAORDINÁRIA. UNIDADE DE MEZANINO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO FORMAL DA SUBDIVISÃO NA MATRÍCULA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSE E VÍNCULO JURÍDICO-MATERIAL COM O IMÓVEL. FORÇA EXECUTIVA DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a convolação do feito executivo em ação de conhecimento.
II – Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de averbação formal da subdivisão da unidade na matrícula do imóvel, por si só, impede a cobrança executiva de taxa condominial extraordinária aprovada em assembleia e documentalmente comprovada; e (ii) estabelecer se a posse, a fruição ou o vínculo jurídico-material do agravado com a unidade são suficientes para autorizar o prosseguimento da execução.
III – Razões de decidir
3. O art. 784, X, do CPC confere eficácia de título executivo extrajudicial ao crédito referente a contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.
4. A execução está lastreada em taxa extraordinária regularmente aprovada em assembleia de 01/06/2023, com documentação apta a demonstrar a deliberação condominial e o crédito exigido.
5. A obrigação condominial tem natureza propter rem, de modo que a responsabilidade pelo seu adimplemento decorre da relação jurídica material mantida com o bem, e não exclusivamente da descrição formal constante da matrícula imobiliária.
6. A ausência de averbação formal da subdivisão da unidade não inviabiliza, por si só, a cobrança executiva da taxa condominial quando há elementos idôneos que apontam a posse, a fruição ou o vínculo jurídico-material do devedor com a unidade sobre a qual recai a contribuição.
7. A decisão agravada não afastou a existência da deliberação assemblear nem a documentalidade do crédito, limitando-se a negar a via executiva com base em óbice registral, o que restringe indevidamente a análise da exigibilidade da obrigação condominial.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 784, X; CC, arts. 1.227 e 1.245, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.345.331, Tema 886; TJDFT, AGI no 0744657-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.02.2026.